Tribunal: TRF3
Processo: 5000453-74.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
466/608)

5000453-74.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000453-74.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ELTON AJUDARTE, EMILIANA WENCESLAU ALMEIDA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - RJ197835-A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública da União, na condição de curadora especial de executados em ação de execução, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade voltada ao reconhecimento da nulidade da citação por edital. A controvérsia envolve a validade da citação editalícia da pessoa jurídica executada e de seus corresponsáveis pessoas físicas.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital da pessoa jurídica executada é válida diante da ausência de localização em endereços oficiais e da condição de inapta perante a Receita Federal; e (ii) saber se houve esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados pessoas físicas antes da adoção da citação por edital.III. Razões de decidir

A pessoa jurídica executada encontra-se na condição de inapta perante a Receita Federal desde 26.08.2024, circunstância que evidencia a perda de regularidade operacional e reduz significativamente a utilidade prática de novas diligências de localização.

As tentativas de localização da empresa e de seu representante legal restaram infrutíferas, inclusive em endereços obtidos em bases oficiais, não havendo indicação concreta de medidas adicionais com perspectiva real de êxito.

A exigência de renovação de diligências em relação à pessoa jurídica, nas circunstâncias do caso, configuraria formalismo excessivo incompatível com os princípios da instrumentalidade do processo e da duração razoável do processo.

A estrutura da empresa revela sobreposição prática com a atuação de seu responsável legal, também integrante do polo passivo, circunstância que reforça a desnecessidade de insistência em diligências autônomas de localização do ente coletivo.

Em relação aos executados pessoas físicas, não ficou demonstrado o efetivo esgotamento das medidas ordinárias de localização exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC, o que impõe a renovação das diligências antes da adoção da citação por edital.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a realização de novas diligências de localização apenas em relação aos executados pessoas físicas e reconhecer a validade da citação por edital da pessoa jurídica TIMES BARÃO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA.

Tese de julgamento: “1. A condição de inapta da pessoa jurídica perante a Receita Federal, associada à frustração das tentativas de localização em bases oficiais, autoriza a citação por edital quando ausente perspectiva concreta de êxito em novas diligências. 2. A citação por edital das pessoas físicas exige demonstração do efetivo esgotamento das medidas ordinárias de localização previstas no art. 256, § 3o, do CPC.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000453-74.2026.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ELTON AJUDARTE, EMILIANA WENCESLAU ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DIEGO ROBERTO PINHEIRO FERREIRA - RJ197835-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora especial de Emiliana Wenceslau Almeida e Elton Ajudarte, executados nos autos da ação 5005415-32.2024.4.03.6105, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta objetivando a declaração de nulidade da citação por edital dos devedores.

Defende a DPU que a citação se deu sem que tivessem sido esgotados todas as diligências necessárias à localização dos agravantes. Destaca que no caso concreto houve apenas uma diligência, utilização da ferramenta Webservice.

Em juízo sumário de cognição (Id. 350453298) foi deferida a antecipação da tutela recursal.

O recurso foi respondido com a alegação de que “a exigência de consulta a cadastros públicos ou concessionárias é uma alternativa colocada à disposição do juízo, e não uma imposição absoluta”.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública da União, atuando como curadora especial de Emiliana Wenceslau Almeida e Elton Ajudarte, executados nos autos da ação no 5005415-32.2024.4.03.6105, em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada com o objetivo de declarar a nulidade da citação por edital dos devedores.

A e. relatora dá provimento ao agravo de instrumento para à luz do art. 256, §3o, do CPC e da orientação consolidada do STJ, entender que, no caso, não restou demonstrado o esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados antes da adoção da citação por edital.

Diante da divergência apresentada pela e. Juíza Federal Convocada ELIANA MARCELO, dou-me por convencido epeço vênia para divergir parcialmente do entendimento da relatora.

Pois bem.

A questão, no tocante à pessoa jurídica TIMES BARÃO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, não me parece comportar solução puramente formal, limitada à verificação abstrata do cumprimento das diligências previstas no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. O que se impõe é aferir se, nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, haveria efetiva utilidade na repetição de providências que, desde logo, se mostram destituídas de potencialidade prática.

No caso, as tentativas de localização restaram infrutíferas, não apenas em relação ao endereço da empresa, mas também quanto ao de seu responsável legal, ambos extraídos de base oficial. Soma-se a isso um dado que, a meu sentir, assume relevo decisivo: a informação, constante do próprio sistema da Receita Federal, de que a pessoa jurídica se encontra na condição de inapta desde 26/8/2024, circunstância que não foi objeto de impugnação específica.

Esse elemento não pode ser desconsiderado.

A inaptidão cadastral, embora formalmente inserida no âmbito administrativo-tributário, projeta efeitos concretos que esvaziam a própria funcionalidade da pessoa jurídica no plano fático. Trata-se de situação em que a empresa deixa de operar regularmente, perde capacidade de interação institucional e, em termos práticos, torna-se refratária aos mecanismos ordinários de localização.

Nesse contexto, a exigência de novas diligências — por meio de sistemas de rastreamento patrimonial ou consultas a terceiros — acaba por assumir feição meramente ritual, sem perspectiva real de êxito. A aplicação literal do art. 256, §3o, do CPC, nessas condições, conduziria a um formalismo estéril, incompatível com a lógica de instrumentalidade do processo e com a própria ideia de duração razoável da prestação jurisdicional.

Também não se verifica, por parte da agravante, a indicação de qualquer elemento concreto que sinalize a existência de alternativa viável para a localização da empresa. A insurgência se apoia em premissas genéricas, sem contraposição efetiva ao dado objetivo já incorporado aos autos — a inaptidão do CNPJ.

Há, ainda, um aspecto adicional que reforça essa compreensão. A empresa em questão apresenta estrutura que se confunde, na prática, com a atuação de seu responsável legal, o qual, inclusive, integra o polo passivo na condição de pessoa física. Essa sobreposição reduz, significativamente, a utilidade de insistência em tentativas autônomas de localização do ente coletivo, sobretudo quando já demonstrada a sua inoperância no plano formal e material.

Diante desse conjunto, não vislumbro vício na citação por edital da pessoa jurídica. Ao contrário, entendo que, nas condições específicas do caso, tal medida se apresentava como a única via processualmente adequada.

Diversamente, no que se refere aos executados pessoas físicas, acompanho a e. Relatora, pois, nesse ponto, não se evidencia, com a mesma clareza, o esgotamento das medidas ordinárias de localização, o que justifica a renovação das diligências.

Assim, apenas em relação às pessoas físicas, determino a realização de novas diligências de localização, e quanto à pessoa jurídica TIMES BARÃO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, reconheço a validade da citação por edital, diante de sua comprovada situação de inaptidão perante a Receita Federal.

É o suficiente.

Ante o exposto, com a devida vênia,divirjo da e. Desembargadora Relatora, edou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

Anoto que que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão lavrada por esta Relatora, que passo a transcrever:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora especial de Emiliana Wenceslau Almeida e Elton Ajudarte, executados nos autos da ação 5005415-32.2024.4.03.6105, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta objetivando a declaração de nulidade da citação por edital dos devedores.

Defende a DPU que a citação se deu sem que tivessem sido esgotados todas as diligências necessárias à localização dos agravantes. Destaca que no caso concreto houve apenas uma diligência, utilização da ferramenta Webservice.

Pugna pela concessão da tutela recursal.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi assim proferida:

“ID 357666208: Trata-se de exceção de pré-executividade em que a Defensoria Pública da União alega a nulidade da citação por edital dos executados, argumentando que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização.

A exequente manifestou-se no ID 374670952.

É a síntese do necessário.

Decido.

Afasto a preliminar de nulidade da citação por edital. Embora a Defensoria Pública da União argumente que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, este Juízo utilizou-se do meio disponível, o sistema Webservice, para a pesquisa do endereço na base de dados da Receita Federal, conforme extratos juntados nos IDs 343953339, 343953343 e 343953345.

O Juízo não é obrigado a, indefinidamente, tentar a citação pessoal do réu, pois tal medida resultaria em desvio da finalidade do processo. O Código de Processo Civil preza pela celeridade processual e pela praticidade dos atos a serem praticados, desde que respeitadas a legalidade, o contraditório, o devido processo legal.

Conforme expressamente prevê o Código de Processo Civil, no inciso II do artigo 256, “quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”, é permitida a citação ficta, via edital, e, não oferecendo resposta, ser-lhe-á nomeado curador especial, a carga da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de citação por edital após tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça.

2. No presente caso, a DPU alega que não há nos autos prova do exaurimento dos demais meios de localização do devedor (INFOSEG, INFOJUD, concessionárias de telefonia, água, energia elétrica, delegacia do trabalho, entre outras) possíveis para localizar a parte executada.

3. No entanto, quando da citação por carta realizada no endereço do agravante, o aviso de recebimento retornou com a indicação “não existe o número indicado” (ExFis 5002388-91.2017.4.03.6103 - Id 9143925). Ainda, quando da citação por oficial de justiça, constou da certidão que no endereço indicado funciona outro estabelecimento, sendo desconhecido o devedor e, em segunda tentativa, em endereço diverso, que a parte executada havia se mudado sem deixar novo endereço (ExFis 5002388-91.2017.4.03.6103 - Id 18785200 e Id 21698225)

4. Desse modo, sendo obrigação do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, não pode ser atribuída ao exequente a obrigação de realizar diligências a fim de localizar outros endereços da parte executada junto aos órgãos públicos.

5. Outrossim, ainda que a citação da agravante tenha se realizado por edital, não há que ser decretada eventual nulidade em observância ao princípio pas de nulittè sans grief, uma vez que não lhe ocorreu prejuízo, estando bem representada pela Defensoria Pública da União, atendendo assim aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, nos termos dos artigos 277 e 283 do CPC. Precedentes do TRF1 e desta Turma.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011800-80.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 10/07/2024, Intimação via sistema DATA: 16/07/2024)

Se a Defensoria Pública da União dispõe de outras fontes, que traga os endereços de que dispõe.

Ante o exposto, não acolho a exceção de pré-executividade.

Requeira a exequente o que de direito para prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo.

Intimem-se”.

O artigo 256, § 3o, do CPC, autoriza a citação por edital quando “infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital” (Resp 1971968/DF, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20/06/2023).

Tem razão o juízo recorrido quando afirma que não está obrigado a diligenciar eternamente em busca do devedor. Neste sentido, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão supra, considerou que “a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”. No entanto, não se dispensa seja diligenciado junto ao Bacenjud, Renajud, Infojud, ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, antes de se determinar a citação por edital. Confira-se a integra do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.

2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.

6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

7. Recurso especial desprovido.

No caso em tela, o juízo recorrido utilizou somente a ferramenta Webservice para localização dos devedores. Fica claro, pois, que não foram esgotadas as diligências possíveis para localização dos devedores.

Presente, pois, a plausibilidade do direito.

O perigo da demora reside no pedido de bloqueio de bens, formulado pela exequente no ID 476365602, dos autos principais, pendente de apreciação pelo juízo monocrático.

Isto posto, defiro a tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até final decisão desta Turma Julgadora.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido. Havendo reconsideração da decisão, esta Relatora deverá ser comunicada.

Dê vista à parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o acolhimento da pretensão recursal.

Ao início anoto que a Defensoria é dispensada do preparo nos recursos por ela interpostos na condição de curadora especial. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL: EARESP 978.895/SP, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 4.2.2019. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA EMPRESA PROVIDOS.

1. A Corte Especial, apreciando Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (EAREsp.

978.895/SP, DJe 4.2.2019), pacificou o entendimento de que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de Divergência da Empresa providos para afastar a deserção, determinando o retorno dos autos ao Relator para que prossiga na análise do Recurso Especial.

(EREsp n. 1.700.060/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 4/6/2020.)”

A controvérsia cinge-se a verificar se, no caso concreto, houve o efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização dos executados antes da determinação da citação por edital.

A citação por edital constitui modalidade ficta e excepcional de chamamento ao processo, somente admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC, dentre elas quando “ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”.

Dispõe o §3o do referido artigo:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado deve promover o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu antes de autorizar a citação editalícia, inclusive com a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário (Infojud, Renajud, Bacenjud/Sisbajud, entre outras), sendo a análise necessariamente casuística.

No caso concreto, verifica-se que a determinação da citação por edital ocorreu após consulta ao sistema Webservice, com extração de dados junto à Receita Federal, não havendo demonstração de realização de outras diligências relevantes, tais como pesquisas em sistemas eletrônicos amplamente utilizados pelo Judiciário ou tentativas adicionais de localização em bases diversas.

Não se trata de exigir o esgotamento absoluto e ilimitado de todos os meios imagináveis, mas sim a adoção de providências mínimas e razoáveis, compatíveis com a natureza excepcional da citação ficta.

A simples consulta a um único banco de dados, sem a utilização de outras ferramentas eletrônicas ordinariamente disponíveis ao juízo, mostra-se insuficiente para caracterizar o efetivo exaurimento das tentativas de localização, sobretudo em execução de valor expressivo.

De outro lado, não procede a argumentação de que a nomeação de curador especial afastaria eventual nulidade. A atuação da Defensoria Pública da União, nos termos do art. 72, II, do CPC, visa assegurar defesa técnica formal, mas não convalida vício na formação da relação processual decorrente de citação prematura.

A regular constituição do contraditório é pressuposto de validade do processo, e eventual nulidade da citação, se configurada, contamina os atos subsequentes.

Assim, à luz do art. 256, §3o, do CPC e da orientação consolidada do STJ, entendo que, no caso, não restou demonstrado o esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados antes da adoção da citação por edital.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO:

Com a devida venia a Vossa Excelência Sra. Relatora, cujo voto merece todo o respeito e acatamento, ouso divergir, de forma pontual e restrita, no que concerne à situação específica da pessoa jurídica TIMES BARAO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA (CNPJ no 18.224.411/0001-26), executada na condição de empresário individual, mantendo-me, no mais, em consonância com os fundamentos expendidos por Vossa Excelencia em relação aos demais executados, pessoas físicas.

O recurso de agravo de instrumento, ora em julgamento, foi interposto pela Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora especial na defesa dos interesses de ELTON AJUDARTE e EMILIANA WENCESLAU ALMEIDA, pontuados na qualidade de representantes da empresa TIMES BARÃO GERALDO - ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, em face da decisão de primeiro grau.

A divergência que ora apresento tem, assim, caráter argumentativo e serve de premissa racional para a solução do feito como um todo. Isso porque a regularidade da citação da pessoa jurídica — ou a sua inviabilidade material — projeta consequências práticas sobre o prosseguimento da execução e sobre as responsabilidades que recaem sobre os sócios, notadamente em virtude da confusão de personalidade que caracteriza a figura do empresário individual.

Notei que consta dos autos consulta realizada ao sistema Webservice da Receita Federal, por meio da qual o Sr. Oficial de Justiça diligenciou em dois endereços distintos — o endereço da empresa e o do responsável legal — sem lograr êxito na localização dos executados.

O que importa destacar, contudo, é que o extrato do Webservice juntado aos autos revela, com clareza, que a pessoa jurídica TIMES BARAO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA encontrava-se na situação cadastral de INAPTA, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde 26 de agosto de 2024, conforme se extrai do próprio documento carreado aos autos (ID 343953345, do autos principais - 5005415-32.2024.4.03.6105).

Penso que a inaptidão do CNPJ não constitui mera irregularidade formal. O art. 49 da Instrução Normativa RFB no 2.119/2022 e os arts. 81,81-A e 82 da Lei no 9.430/1996 estabelecem um conjunto de consequências jurídicas e práticas que colocam a empresa em situação de absoluta impossibilidade de funcionamento regular, apesar de se tratar de irregularidade em âmbito administrativo-fiscal, tais como

a) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN);

b) impedimento de transacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto à movimentação de contas correntes, realização de aplicações financeiras e obtenção de empréstimos;

c) impedimento de emitir documentos fiscais eletrônicos;

d) inidoneidade de todos os documentos por ela emitidos a partir da data da declaração de inaptidão; e

e) impossibilidade de obter Certidão Negativa de Débitos Fiscais.

Com efeito, a pessoa jurídica declarada inapta encontra-se, na prática, inviabilizada em suas atividades econômicas. Não opera, não emite notas, não movimenta contas, ou se o faz é de forma clandestina e à margem da legalidade. Sua existência jurídica formal não mantém substrato fático que a ampare.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a determinação de que o exequente buscasse novos endereços por meio de Infojud, Renajud, Bacenjud/Sisbajud ou consulta a concessionárias, no caso específico da pessoa jurídica inapta, seria medida absolutamente inócua e despropositada.

A inaptidão reconhecida pela Receita Federal tem como motivo a Omissão de Declarações, a inaptidão, nessa hipótese é como se a empresa não possuisse atividade registrada, não mantivesse vínculos com concessionárias de serviços públicos em funcionamento, e seus dados cadastrais junto à Receita Federal — a mesma base consultada pelo Webservice — já demonstraram a ausência de endereço válido e operante, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Exigir que se percorra todo o roteiro de diligências desenhado pelo art. 256, §3o, do CPC, para então concluir pelo que já se sabia — que a empresa inapta é inlocalizável —, tendo em conta que a Defesoria Pública não trouxe um documento sequer indicando a regularização da pessoa jurídica INAPTA, seria transformar a norma processual em obstáculo meramente formal à tutela executiva, em descompasso com os princípios da efetividade da jurisdição, da instrumentalidade das formas e da proporcionalidade.

A situação se agrava — e ao mesmo tempo se resolve — quando se considera que TIMES BARAO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA é empresa cujo responsável legal identificado na Receita Federal é ELTON AJUDARTE, o qual também figura como executado pessoa física no presente feito.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro, distinga formalmente a pessoa jurídica da de seus sócios, é sabido que, na figura do empresário individual, a separação patrimonial é reduzida — e a responsabilidade do empresário pelas obrigações da empresa é, em regra, ilimitada. Não há, aqui, a proteção da personalidade jurídica de modo pleno, como ocorre nas sociedades empresárias em sentido estrito.

Cumpre registrar, ainda, que a Defensoria Pública da União, ao manejar a exceção de pré-executividade com vistas a declarar a nulidade da citação, não trouxe aos autos qualquer documentação que demonstrasse a deficiência da citação ou a existência de outros endereços passíveis de diligência, limitando-se a alegações genéricas sobre o não-esgotamento das providências previstas no art. 256, §3o, do CPC.

Ao revés, o próprio documento juntado pelo juízo — o extrato do Webservice — continha, em si mesmo, a informação que tornava inviável a localização da pessoa jurídica: a situação de INAPTA.

A deficiência argumentativa não pode ser suprida pelo Tribunal, sob pena de se converter o recurso em instrumento protelatório, desprovido de qualquer lastro probatório.

À luz de todo o exposto, entendo que a citação por edital da pessoa jurídica TIMES BARAO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA não padece de nulidade, pelas razões que se concatenam:

(i) O Oficial de Justiça diligenciou em dois endereços distintos obtidos a partir da consulta ao Webservice — tanto o endereço do estabelecimento quanto o do responsável legal — sem êxito na localização dos executados;

(ii) O extrato do Webservice revelou, de modo inequívoco, que a pessoa jurídica se encontrava na situação INAPTA desde 26/08/2024, circunstância que, por si só, atesta a impossibilidade prática de sua localização por qualquer meio ordinário;

(iii) A determinação de novas diligências — Infojud, Renajud, Bacenjud/Sisbajud, concessionárias — seria medida inócua, pois a empresa inapta não mantém atividade regular que pudesse ser rastreada por tais sistemas;

(iv) Não há outra forma juridicamente viável de localizar a pessoa jurídica no estado em que se encontra, de modo que a citação por edital não apenas era admissível, como era a única medida processualmente possível;

(v) A DPU, ao arguir a nulidade, não trouxe qualquer elemento probatório, ao seu alcance, capaz de demonstrar algum endereço alternativo ou qualquer meio de citação pessoal que houvesse sido preterido, ou ainda, a regularidade da pessoa jurídica; e

(vi) A anulação da citação ficta para que se iniciem novas e infrutíferas diligências em relação à empresa inapta configura indevida proteção processual sem amparo fático, gerando indevida dilação processual e violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Por todo o exposto, esta Julgadora pontua que, no que se refere especificamente à pessoa jurídica TIMES BARAO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, a citação por edital realizada nos autos encontra-se revestida de plena validade, sendo desnecessária a realização de novas diligências em razão da comprovada inaptidão da empresa perante a Receita Federal — fato documentado nos próprios autos.

Acompanho, no mais, Vossa Excelência, no que tange à necessidade de diligências complementares para localização dos demais devedores, pessoas físicas (ELTON AJUDARTE e EMILIANA WENCESLAU ALMEIDA), cujas citações fictas carecem, naquelas hipóteses, de adequada demonstração do esgotamento dos meios razoáveis de localização, incumbência que recai sobre a parte exequente.

Ante o exposto, com todo o respeito, divirjo parcialmente de Vossa Excelência, para negar provimento ao agravo de instrumento no que tange à pessoa jurídica TIMES BARAO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, reconhecendo a validade da citação por edital em razão de sua declarada inaptidão perante a Secretaria da Receita Federal, afastando, assim, qualquer nulidade ou necessidade de renovação das diligências em relação ao ente empresarial, e, quanto aos demais agravantes, pessoas físicas, acompanho Vossa Excelência para dar provimento ao recurso, determinando que novas e efetivas diligências sejam realizadas pela parte exequente para a sua localização, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública da União, na condição de curadora especial de executados em ação de execução, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade voltada ao reconhecimento da nulidade da citação por edital. A controvérsia envolve a validade da citação editalícia da pessoa jurídica executada e de seus corresponsáveis pessoas físicas.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital da pessoa jurídica executada é válida diante da ausência de localização em endereços oficiais e da condição de inapta perante a Receita Federal; e (ii) saber se houve esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados pessoas físicas antes da adoção da citação por edital.III. Razões de decidir

A pessoa jurídica executada encontra-se na condição de inapta perante a Receita Federal desde 26.08.2024, circunstância que evidencia a perda de regularidade operacional e reduz significativamente a utilidade prática de novas diligências de localização.

As tentativas de localização da empresa e de seu representante legal restaram infrutíferas, inclusive em endereços obtidos em bases oficiais, não havendo indicação concreta de medidas adicionais com perspectiva real de êxito.

A exigência de renovação de diligências em relação à pessoa jurídica, nas circunstâncias do caso, configuraria formalismo excessivo incompatível com os princípios da instrumentalidade do processo e da duração razoável do processo.

A estrutura da empresa revela sobreposição prática com a atuação de seu responsável legal, também integrante do polo passivo, circunstância que reforça a desnecessidade de insistência em diligências autônomas de localização do ente coletivo.

Em relação aos executados pessoas físicas, não ficou demonstrado o efetivo esgotamento das medidas ordinárias de localização exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC, o que impõe a renovação das diligências antes da adoção da citação por edital.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a realização de novas diligências de localização apenas em relação aos executados pessoas físicas e reconhecer a validade da citação por edital da pessoa jurídica TIMES BARÃO GERALDO – ESCOLA DE IDIOMAS LTDA.

Tese de julgamento: “1. A condição de inapta da pessoa jurídica perante a Receita Federal, associada à frustração das tentativas de localização em bases oficiais, autoriza a citação por edital quando ausente perspectiva concreta de êxito em novas diligências. 2. A citação por edital das pessoas físicas exige demonstração do efetivo esgotamento das medidas ordinárias de localização previstas no art. 256, § 3o, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia, acompanhado pelo voto da senhora Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo; vencida a senhora Desembargadora Federal Audrey Gasparini (relatora), que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão